Tribunal: STF
Processo: HC 187716
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no recurso especial nº 1.870.385, nos seguintes termos, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, ‘documentos produzidos na fase inquisitorial, como o processo administrativo-tributário, por se sujeitarem ao contraditório diferido, podem ser utilizados como fundamento para a prolação de sentença condenatória, sem que tal procedimento implique ofensa ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal’ (AgRg no HC 414.463/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).
    2. Agravo regimental improvido”. 
    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 334, § 1º, "d", do Código Penal, (redação anterior à Lei 13.008/2014), tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.
    Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa:
    “PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. VALIDADE DA PROVA EXTRAJUDICIAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. 1. Os procedimentos administrativos, realizados por servidores públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, próprios dos atos administrativos, sendo considerados provas irrepetíveis, elencadas no rol de exceções previsto no artigo 155 do Código de Processo Penal e submetidas ao contraditório diferido, atendendo às garantias do devido processo legal e da ampla defesa. 2. Havendo comprovação da materialidade, da autoria e do dolo, e estando ausentes causas excludentes da ilicitude ou da antijuridicidade, mantém-se o decreto condenatório. 3. Eventual exame acerca da miserabilidade para ser concedida isenção de custas, bem como da assistência judiciária gratuita, deverá ser feito em sede de execução, fase adequada para aferir a real situação financeira da condenada”. 
    Irresignada a defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Contudo, não obteve êxito.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente mandamus, no qual sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação da paciente com base, exclusivamente, em elementos informativos. 
    A defesa argumenta que “não há um só documento dos citados pelos doutos julgadores das instâncias ordinárias que se enquadre na exceção legal e no conceito de prova ‘irrepetível’ (impossível de ser repetida)”.
    Prossegue alegando que “todas as provas citadas no aresto são provas extrajudiciais ‘irrepetidas’, não ‘irrepetíveis’. Frise-se, tais documentos, muito ao contrário, deveriam ter suas evidências obrigatoriamente repetidas nos autos judiciais, a fim de legitimamente fundamentar o decreto condenatório ”.
    Nesse contexto, entende que “a Corte a quo acabou por afrontar gravemente o Princípio do Devido Processo Legal, previsto no art. 5, inc. LIV, da Constituição Federal, bem como os artigos 155, 156, 381, III, e 386, VII, do Código de Processo Penal”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Ante o exposto, requer: 
    a) a concessão de Habeas Corpus, para o efeito de, com esteio no art. 5, inc. LIV, da Constituição Federal, e nos artigos 334 do Código Penal, 155, 156, 381, III, e 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver SIMONE CARREIRAO ALVES, diante da ausência de provas produzidas em Juízo; 
    b) sejam requisitadas as informações de estilo com a posterior remessa ao Ministério Público para emissão de parecer. 
    Nesta oportunidade fica requerida a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento do feito, notadamente para a sessão de julgamento deste Habeas Corpus, oportunidade onde a ampla defesa poderá se realizar por meio da sustentação oral”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão impugnada, naquilo que interessa, in verbis:
    “A decisão agravada foi assim proferida: 
    ‘Extrai-se dos autos que a recorrente foi condenada como incursa nas sanções do art. 334, caput, e §1º-A, d, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    Quanto às provas que embasaram a condenação, assim referiu o Tribunal de origem (fls. 207-209): 
    Trata-se de apelação da defesa contra sentença condenatória pela prática de contrabando. 
    A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (evento 1, REPFIS3, pp. 08/09 - IPL), pelo Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias (evento 1, REPFIS3, pp. 05- IPL) e pelo Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos (evento 1, REPFIS3, pp. 06 - IPL), apontando a apreensão do total de 600 (seiscentos) maços de cigarros estrangeiros. 
    Alega a defesa não haver provas suficientes judicializadas de que Simone teria cometido o crime de contrabando, pleiteando sua absolvição. 
    Entretanto, diante do acervo probatório, esta alegação não prospera, visto que suficientemente comprova o dolo e a autoria delitiva, que recai, indubitavelmente, sobre a apelante. 
    Simone foi surpreendida transportando cigarros contrabandeados, estando na condição de passageira do ônibus, de placas AME-9678, abordado em apreensão realizada pela Receita Federal. 
    Em que pese a defesa mencione que a assinatura apresentada nos documentos referentes à Representação Fiscal para Fins Penais seja distinta da apresentada na CNH da acusada, o referido documento acostado na esfera administrativa pela autoridade fiscal é suficiente para comprovar a autoria do delito, não se revelando imprescindível a existência da assinatura da ré, ante a presunção de veracidade e legitimidade do Auto de Infração e Apreensão. 
    Vale ressaltar que todos documentos durante o Inquérito Policial vincularam a pessoa do réu à apreensão das mercadorias, tendo sido rubricados por servidores que neles atestaram a sua fé pública. 
    No ponto, faz-se mister ressaltar que, diante dos dados colacionados nos autos em comento, não há que se falar em inexistência de provas judicializadas a embasar o decreto condenatório. Como cediço, o Código de Processo Penal veda, em seu artigo 155, que o magistrado fundamente sua decisão apenas em elementos obtidos na esfera investigativa. Todavia, o mesmo dispositivo legal prevê a exceção ao tratar que tal lastro argumentativo não encontra impedimento quando aborda as provas consideradas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 
    Nesse viés, os elementos de prova produzidos na fase de investigação - no caso, por exemplo, o Auto de Infração e Apreensão -, inserem-se no contexto das provas irrepetíveis, cuja exceção, como já mencionado, possui previsão legal no art. 155 do CPP. 
    Relativamente à força probatória dos documentos encartados no processo administrativo, considerando o disposto no artigo 155 do CPP, faz-se importante ressaltar que a prova documental (ou até mesmo a pericial) produzida durante a fase investigativa ou procedimentos administrativos, como na espécie, não repetida em juízo, pode e deve ser utilizada pelo julgador, exclusivamente, para fins de embasamento do decreto condenatório, tendo em vista que, nessa espécie de prova, o contraditório é diferido ou postergado para momento posterior à instauração da ação penal, tendo a defesa possibilidade de contraditar os elementos constantes do inquérito ou procedimento administrativo. 
    Portanto, os documentos produzidos na fase pré-processual possuem força probatória, dada a sua irrepetibilidade e sua presunção de legitimidade. 
    Ademais, durante o curso da ação penal, na qual vigora o princípio do contraditório e da ampla defesa, a defesa teve conhecimento daquela prova e não a impugnou, nem produziu provas em sentido contrário. 
    Pela leitura do trecho acima reproduzido, observa-se que o Tribunal a quo, a partir de diversos elementos probatórios, como Boletim de Ocorrência Policial (evento 1, REPFIS3, pp. 08/09 - IPL), Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias (evento 1, REPFIS3, pp. 05- IPL) e Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos (evento 1, REPFIS3, pp. 06 - IPL), submetidos ao contraditório diferido, concluiu pela condenação da ora recorrente, sendo permitido à ré o contraditório e o exercício da defesa, inexistindo, pois, ilegalidade a ser sanada. Nesse sentido:
    (…)
    Ressalte-se que tratando-se de provas irrepetíveis são aptas a embarsar o decreto condenatório nos termos do art. 155 do CPP. No mesmo sentido: 
    (…)
    Estando, portanto, o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. 
    Publique-se. 
    Intimem-se.’
    Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, ‘documentos produzidos na fase inquisitorial, como o processo administrativo-tributário, por se sujeitarem ao contraditório diferido, podem ser utilizados como fundamento para a prolação de sentença condenatória, sem que tal procedimento implique ofensa ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal’ (AgRg no HC 414.463/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017 
    Na hipótese, o Tribunal a quo, a partir de diversos elementos probatórios, como Boletim de Ocorrência Policial (evento 1, REPFIS3, pp. 08/09 - IPL), Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias (evento 1, REPFIS3, pp. 05- IPL) e Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos (evento 1, REPFIS3, pp. 06 - IPL), submetidos ao contraditório diferido, concluiu pela condenação da ora recorrente, sendo permitido à ré o contraditório e o exercício da defesa, inexistindo, pois, ilegalidade a ser sanada. Nesse sentido: 
    (…)
    Tratando-se, portanto, de provas irrepetíveis, submetidas ao contraditório, são aptas a embasar o sentença condenatória, nos termos do art. 155 do CPP. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental”. 
    Na hipótese sub examine, restou assentado que “relativamente à força probatória dos documentos encartados no processo administrativo, considerando o disposto no artigo 155 do CPP, faz-se importante ressaltar que a prova documental (ou até mesmo a pericial) produzida durante a fase investigativa ou procedimentos administrativos, como na espécie, não repetida em juízo, pode e deve ser utilizada pelo julgador, exclusivamente, para fins de embasamento do decreto condenatório, tendo em vista que, nessa espécie de prova, o contraditório é diferido ou postergado para momento posterior à instauração da ação penal, tendo a defesa possibilidade de contraditar os elementos constantes do inquérito ou procedimento administrativo”. 
    Dessarte, verifico que o decisum objurgado não diverge da orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser possível a condenação fundamentada em elementos colhidos em inquérito, desde que, durante a instrução criminal, seja devidamente exercido seu amplo direito de defesa, com observância do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. TEMA NÃO APRECIADO PELO ATO REPUTADO COATOR. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A temática referente à prescrição não foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia. 3. Segundo consignaram as instâncias ordinárias, em sede de revisão criminal, não há ilicitude nas provas produzidas no bojo do prévio procedimento administrativo encetado pelo Bacen, “mesmo porque a defesa do Revisionando, ao longo de toda a fase instrutória da persecução judicial, teve a oportunidade de contraditá-las”. Assegurou-se, portanto, ao paciente, amplo exercício ao seu direito de defesa e ao contraditório durante o trâmite judicial. 4. É assente a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de ser inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo (a) “de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 168.981-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes DJe de 01/08/2019).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSBILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA PRODUZIDA NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I – As alegações constantes neste writ não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que impede o exame da matéria pelo STF, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte assentada no sentido de que a via do habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para alcançar a absolvição do paciente. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ademais, firmou-se no sentido de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie), e é válida a “prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial” (HC 82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso). Trata-se, contudo, de matéria a ser examinada em sede própria. IV – Habeas corpus não conhecido” (HC 114.592, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/03/2013).
    “Habeas corpus. Processual Penal. Roubo qualificado. Artigo 157, § 2º, II, do Código Penal. Condenação. Nulidade. Reconhecimento pretendido, sob o fundamento de que se baseou exclusivamente em elementos de informação do inquérito policial. Decisão, todavia, transitada em julgado. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. Elementos de informação do inquérito que se harmonizam com as provas colhidas sob o crivo do contraditório. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal. Meio inidôneo para o revolvimento do conjunto fático-probatório e a aferição de sua suficiência ou insuficiência para a condenação. Extinção do writ, por inadequação da via eleita. 1. É firme o entendimento, no Supremo Tribunal Federal, de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal nem constitui meio adequado para o revolvimento do conjunto fático-probatório, no intuito de se aferir sua suficiência ou insuficiência para a condenação. Precedentes. 2. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes. 3. Habeas corpus extinto, por inadequação da via eleita” (HC 125.035, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 08/04/2015).
    A propósito, releva notar que os atos públicos e as informações prestadas pelas autoridades do Estado possuem a presunção relativa de validade e veracidade inerentes ao bom funcionamento da máquina administrativa. Nesse sentido, verbis:
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO 'JURIS TANTUM' DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 21.832-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/2/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO MANIFESTO. ÁREA ENCRAVADA EM ESPAÇO DA RESERVA INDÍGENA IBIRAMA-LA KLANÓ, RECONHECIDA POR PORTARIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ÁREA DA UNIÃO. GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à economia pública comprovado. Interesse público que justifica o manejo do pedido de suspensão de liminar na fase de execução de sentença. II - Decisão agravada que constatou à época grave lesão à economia pública, diante da temeridade de levantamento de vultosa quantia dos cofres públicos. Interesse público manifesto. III - Desapropriação de área encravada em espaço demarcado como reserva indígena pela Portaria do Ministério da Justiça 1.128/03, cuja validade está sendo discutida na ACO 1.100 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski). IV - A demarcação de terra indígena é ato meramente formal, que apenas reconhece direito preexistente e constitucionalmente assegurado (art. 231 da CF). Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na hipótese. Necessidade de aguardar a análise da validade da portaria ministerial. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (SL 610-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/2015)
    Destarte, a condenação da paciente encontra-se amparada por provas antecipadas e não repetíveis colhidas em fase administrativa, e submetidas ao contraditório postergado. 
    Sendo esse o contexto, eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores implicaria indevido reexame da matéria fática a qual já foi objeto de julgamento. Destarte, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Por fim, cumpre esclarecer que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente